Tribunal: TJPA
Processo: 0114079-39.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0114079-39.2016.8.14.0301

APELANTE: QUANTA ENGENHARIA LTDA

APELADO: IDARLEIDE RODRIGUES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESILIÇÃO CONTRATUAL – INICIATIVA DA PROMITENTE/COMPRADORA – RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS – RETENÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 543 DO STJ – PRETENSÃO DE RETENÇÃO EM IMPORTE SUPERIOR A
40% (QUARENTA POR CENTO) – DESCABIMENTO – RETENÇÃO QUE DEVE SER FIXADA ENTRE 10% E 25% DOS VALORES PAGOS – FIXAÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO) – PATAMAR RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO PARCELADA – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA – STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da adequação do percentual de retenção de valores decorrente da rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da compradora; a necessidade de observância da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça; a possibilidade de restituição parcelada dos valores pagos; bem assim a imputação dos múnus sucumbenciais exclusivamente à autora/apelada.

2 – O
Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que sendo a rescisão oriunda de culpa exclusiva do comprador, conforme restou incontroverso no caso em tela, a restituição das parcelas pagas deve ser parcial, ou seja, é permitido a retenção de parte dos valores pagos, com escopo de compensar as despesas administrativas suportadas pela construtora.

3 –
Em que pese a possibilidade de retenção de valores quando a rescisão decorrer de culpa exclusiva do promitente comprador, a própria Corte da Cidadania consagrou o entendimento de qual tal retenção deve ser fixada entre o percentual de 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do importe total pago.

4 – Na hipótese, verifica-se que o percentual de retenção pretendido pela construtora apelante, ainda que considerando as disposições contratuais, exaspera significativamente o percentual limite de 25% (vinte e cinco por cento) consagrado na jurisprudência pátria, perfazendo mais de 40% (quarenta por cento) do importe total pago pela promitente compradora, ora apelada.

5 – Dessa forma, mormente o curto lapso decorrido entre a pactuação e o pleito de rescisão do ajuste, entendo ser
adequada a retenção de 10% (dez por cento) das parcelas pagas, conforme definido pelo juízo primevo, em atenção ainda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as circunstâncias financeiras das partes na hipótese.

6 – No que concerne a pretensão de restituição parcelada dos valores pagos, tem-se que a já citada Súmula 543 do STJ, é clara ao estabelecer que “
n
a hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador”.

7 –
Assim,
mesmo quando a
rescisão
ocorrer por iniciativa do comprador/adquirente, a
restituição
dos valores pagos deve ser realizada em
parcela
única e não de modo parcelado, mormente porque os valores pagos já se incorporaram ao patrimônio da construtora, ora apelante, gerando lucro, não havendo justificativa razoável para seu parcelamento.

8 – Quando
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre ambos as despesas processuais e os honorários advocatícios, a teor do art. 86, caput, do CPC, sendo de rigor a manutenção da sucumbência recíproca reconhecida na origem.

9 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
para manter na integra a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 04 de abril de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0114079-39.2016.8.14.0301

APELANTE:
QUANTA ENGENHARIA LTDA

APELADA:
IDARLEIDE RODRIGUES SILVA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
QUANTA ENGENHARIA LTDA
.,

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO
, ajuizada contra si por
IDARLEIDE RODRIGUES SILVA
,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Em sua exordial (ID.
11495191
), narrou a autora/apelada ter celebrado com a requerida contrato de promessa de venda e compra de imóvel, relativo à aquisição de
apartamento no empreendimento “The One Residence”, destacando que
no dia 10/09/2015, por via eletrônica, informou a construtora que havia sido demitida do emprego, e por falta de condições financeiras de manter o contrato, pretendia rescindi-lo, solicitando à parte requerida o ressarcimento das parcelas já pagas.

Afirma que chegou a pagar a soma de R$ 84.923,23 (oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e três reis e vinte e três centavos), mas a parte requerida comunicou a devolução de apenas R$ 48.043,55 (quarenta e oito mil e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), o que equivaleria a quase metade do valor pago pela parte autora, exasperando o limite de 10% (dez por cento) consagrado nos tribunais pátrios.

Pleiteou assim, a concessão da gratuidade de justiça; a suspensão liminar dos pagamentos e demais encargos; bem como pela procedência da exordial para que fosse declarada
a rescisão contratual com a devolução integral dos valores pagos pela autora.

Juntou a autora, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em decisão de ID.
11495198
, deferiu o juízo primevo a concessão do benefício da gratuidade de justiça a autora.

Em decisão de ID.
11495201
, foi deferia em parte a tutela antecipada para suspender a obrigação de pagamento das parcelas vincendas.

Em contestação (ID. 11495203), arguiu, em suma, a requerida, a
regularidade contratual; a resolução automática fundada no descumprimento do pacto celebrado entre as partes; propôs, ainda, reconvenção ao pleito, requerendo autorização para o depósito da quantia de R$ 48.043,55 (quarenta e oito mil e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) em nove parcelas; pugnando ao final pela total improcedência dos pedidos deduzidos pela parte autora e que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos feitos a título de reconvenção.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID.
11495227
), que, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes, com a restituição dos valores pagos pela autora no percentual de 90% (noventa por cento), bem assim declarou devido os descontos relativos à comissão de corretagem.

Declarou, ainda, a ocorrência de sucumbência recíproca condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dessa decisão, opôs a construtora requerida, embargos de declaração (ID.
11495228), que, por sua vez foram rejeitados pelo juízo primevo (ID. 11495237).

Inconformada, a requerida QUANTA ENGENHARIA LTDA

interpôs Recurso de Apelação (ID.
11495237
).

Alega que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da compradora autora/apelada, de modo que a devolução dos valores pagos deve observar a retenções e penalidades previstas em contrato.

Aduz que a teor da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, restando incontroversa a mora da apelada, deve ser permitido a construtora apelante reter o montante pertinente as penalidades previstas em contratos, bem assim que a restituição dos valores deve ocorrer em 9 (nove) parcelas.

Afirma que tendo a autora/apelada, dado causa ao ajuizamento da demanda ao inadimplir o contrato celebrado com a apelante, devem os múnus sucumbenciais serem suportados exclusivamente por aquela.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso apelatório para que seja reformada integralmente a sentença de piso, julgando-se improcedente a pretensão autoral.

Em contrarrazões (ID.
11495246), aduz a autora/apelada que o recurso apelatório da construtora seria desprovido de fundamentos jurídicos aptos a ensejar a reforma da sentença, razão pela qual, defende o seu desprovimento, pugnando assim pela manutenção integral da sentença.

Após distribuição, coube-me a relatoria do processo.

Instada as partes acerca da possibilidade de conciliação (ID. 11528121), o prazo para manifestação decorreu in albis (ID. 12122969).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da adequação do percentual de retenção de valores decorrente da rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da compradora; a necessidade de observância da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça; a possibilidade de restituição parcelada dos valores pagos; bem assim a imputação dos múnus sucumbenciais exclusivamente à autora/apelada.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da compradora autora/apelada, de modo que a devolução dos valores pagos deve observar a retenções e penalidades previstas em contrato; que a teor da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, restando incontroversa a mora da apelada, deve ser permitido a construtora apelante reter o montante pertinente as penalidades previstas em contratos, bem assim que a restituição dos valores deve ocorrer em 9 (nove) parcelas; bem como que tendo a autora/apelada, dado causa ao ajuizamento da demanda ao inadimplir o contrato celebrado com a apelante, devem os múnus sucumbenciais serem suportados exclusivamente por aquela.

Da Rescisão do Contrato e da Retenção de Valores

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as partes litigantes
celebraram contrato de

promessa de venda e compra de imóvel, relativo à aquisição de
apartamento no empreendimento “The One Residence”, localizado na Avenida Gentil Bittencourt, Bairro de São Brás, nesta Cidade de Belém/PA.

A parte autora, ora apelada, alegou na inicial que ficou desempregada não podendo mais arcar com o pagamento do contrato em questão, motivo pelo qual a procurou a construtora requerida para que fosse dissolvido o negócio jurídico.

Afirmou, entretanto, que construtora requerida, ora apelante, diante da tentativa administrativa de solucionar a rescisão contratual,
comunicou a devolução de apenas R$ 48.043,55 (quarenta e oito mil e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) do total de R$ 84.923,23 (oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e três reis e vinte e três centavos), pagos pela autora, o que equivaleria a quase metade do valor desembolsado.

Ajuizada a ação de rescisão de contrato, o juízo primevo acolheu em parte os pedidos da autora/apelada, declarando a resilição do ajuste por culpa da compradora, parte autora/apelada, determinado assim a restituição de 90% (noventa por cento) dos valores pagos, ou seja, reconheceu a retenção de 10% (dez por cento) do importe total, bem assim declarou devido os descontos relativos à comissão de corretagem.

A construtora requerida/apelante, argui em seu recurso de apelação,
que a retenção de apenas 10%
(dez por cento)
sobre todo o valor pago, não observaria as retenções previstas em contrato, que deveriam incidir em sua integralidade, visto que a compradora, ora apelada, é quem teria dado causa a rescisão do contrato.

Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que sendo a rescisão oriunda de culpa exclusiva do comprador, conforme restou incontroverso no caso em tela, a restituição das parcelas pagas deve ser parcial, ou seja, é permitido a retenção de parte dos valores pagos, com escopo de compensar as despesas administrativas suportadas pela construtora.

Nesse sentido, vejamos o perfilhado na
Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça
:

STJ - Súmula 543
- Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador –
integralmente
, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Por outro lado, em que pese a possibilidade de retenção de valores quando a rescisão decorrer de culpa exclusiva do promitente comprador, a própria Corte da Cidadania consagrou o entendimento de qual tal retenção deve ser fixada entre o percentual de 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do importe total pago.

Corroborando tal posição, vejamos precedente jurisprudencial do STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
R
ESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AJUIZADA PELOS PROMITENTES COMPRADORES. PERCENTUAL DE RETENÇÃO
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Verifica-se que o Tribunal estadual entendeu que o desfazimento do contrato decorreu de culpa exclusiva dos promitentes compradores, sendo devida a retenção, pela promitente vendedora, de parte dos valores adimplidos. Na ocasião, concluiu ser adequada ao caso a retenção do percentual de 10% (dez por cento) do montante já pago. Essa premissa foi fundada em matéria fático-probatória, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Precedentes
.
Aplicação, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1788690 PR 2020/0296844-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021).
(Grifei).

No mesmo sentido, vejamos precedentes dos demais Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
RESCISÃO CONTRATUAL - CULPA DOS COMPRADORES - INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS - CLÁUSULA PENAL APLICÁVEL - MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO - RAZOABILIDADE
. -
Consoante jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, é razoável o arbitramento de percentual de retenção entre 10 (dez) e 25% (vinte e cinco por cento) dos valores que chegara a ser pagos, conforme as circunstâncias do caso concreto e avaliando-se os prejuízos suportados - Verificada a razoabilidade na retenção de 10% (dez por cento) das parcelas pagas quando mais da metade do contrato já havia sido adimplido, em atenção à proporcionalidade e razoabilidade do caso concreto, bem como as circunstâncias financeiras das partes.

(TJ-MG - AC: 10245010069558001 Santa Luzia, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 23/02/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022).
(Grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
C
ONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RETENÇÃO – RESTITUIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL
– TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RETENÇÃO DE VALOR DE IPTU - INDEVIDO - JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador/recorrente, que não teve condições de arcar com as parcelas do financiamento, não há que se falar em indenização por danos morais.

2. É sedimentado entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel a pedido do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.
3. Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição. 4. Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao
status quo ante
o imóvel volta ao patrimônio da vendedora, não é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza
propter rem
. 5. O termo inicial dos juros moratórios, conforme o julgamento do REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo – Tema 1002, na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação.

(TJ-MT 10166244520168110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022).
(Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CULPA DA PROMITENTE COMPRADORA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS. 1 - A jurisprudência desta Corte Superior está orientada no sentido de permitir a retenção no percentual entre 10% e 25% dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa do compromitente comprador. 2 - Consistindo a retenção de 10% (dez por cento), o mais justo e adequado, eis que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem acarretar enriquecimento ilícito da construtora, a qual poderá, inclusive, renegociar o imóvel
.
3 - Evidenciada a sucumbência recursal diante do desprovimento do recurso, mister a majoração dos honorários advocatícios. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - APC (CPC): 01310585320128090011, Relator: WILSON SAFATLE FAIAD, Data de Julgamento: 21/08/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/08/2019).
(Grifei).

Na hipótese, verifica-se que o percentual de retenção pretendido pela construtora apelante, ainda que considerando as disposições contratuais, exaspera significativamente o percentual limite de 25% (vinte e cinco por cento) consagrado na jurisprudência pátria, perfazendo mais de 40% (quarenta por cento) do importe total pago pela promitente compradora, ora apelada.

Dessa forma, mormente o curto lapso decorrido entre a pactuação e o pleito de rescisão do ajuste, entendo ser
adequada a retenção de 10% (dez por cento) das parcelas pagas, conforme definido pelo juízo primevo, em atenção ainda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as circunstâncias financeiras das partes na hipótese.

Da Restituição dos Valores

No que concerne a pretensão da construtora apelante de restituição parcelada dos valores pagos, tem-se que a já citada Súmula 543 do STJ, é clara ao estabelecer que “
n
a hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador”.

Noutras palavras,
mesmo quando a
rescisão
se der por iniciativa do comprador/adquirente, a
restituição
dos valores pagos deve ser realizada em
parcela
única e não de modo parcelado, mormente porque os valores pagos já se incorporaram ao patrimônio da construtora, ora apelante, gerando lucro, não havendo justificativa razoável para seu parcelamento.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento perfilhado pelos Tribunais pátrios:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – ACOLHIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEIÇÃO –
RESCISÃO MOTIVADA PELOS COMPRADORES
– CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI Nº 13.786/2018 – INAPLICABILIDADE DA LEI DO DISTRATO – PERCENTUAL DE RETENÇÃO – FIXAÇÃO EM 10% DOS VALORES PAGOS –
PRECEDENTES DO STJ – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS IMEDIATAMENTE E EM PARCELA ÚNICA
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA – ARRAS PENITENCIAIS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO – TAXA DE FRUIÇÃO – LOTE SEM EDIFICIAÇÃO – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VERIFICAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Em caso de desistência do comprador, a jurisprudência do STJ possui orientação de que, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, poderá haver a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, devendo prevalecer o ato sentencial que fixou em 10% o percentual de retenção. Precedentes do STJ. A restituição deve ocorrer de forma imediata e em parcela única.

É indevida a retenção do montante pago a título de sinal e início de pagamento, tendo em vista que não há previsão expressa no contrato acerca das arras penitenciais. Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre ambos as despesas. Inteligência do artigo 86, caput, do CPC/15.

(TJ-MT 10072987320198110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2022). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO E DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA
.
I. Do percentual de retenção. Em contrato de promessa de compra e venda com inadimplemento e rescisão por culpa do promitente comprador, é razoável que a devolução do valor pelo promitente vendedor ocorra com retenção de 10% a 20% das prestações pagas a título de indenização pelas despesas decorrentes do próprio negócio. Devolução dos valores em parcela única. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. No caso a sentença fixou o percentual de retenção em 10% sobre os valores pagos, dentro da margem aceitável
. I
I. Da devolução em parcela única. A devolução de saldo apurado em favor de promitente comprador deve ocorrer de forma imediata e em parcela única (Súmula 543 do STJ)
.
À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RS - AC: 70080180979 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 21/03/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/03/2019). (Grifei).

Desse modo, não merece reparo a sentença vergastada no que atine a determinação de restituição em parcela única dos valores pagos pela promitente compradora, ora apelada, observado, por obvio, o percentual de retenção.

Dos Múnus Sucumbenciais

Por fim, acerca dos ônus sucumbenciais, é cediço que na hipótese em que cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre ambos as despesas processuais e os honorários advocatícios, a teor do art. 86, caput, do CPC, sendo de rigor a manutenção da sucumbência recíproca reconhecida na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém/PA, 04 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 13/04/2023